Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020248-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE/MT – DR. MOACIR ROGÉRIO TORTATO
PACIENTE: JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO
Vistos em plantão.
Diante do encerramento do plantão, determino a urgente distribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista